Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões (ID 34925136), o agravante WILSON DA SILVA TUBOITI pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Por meio do despacho de ID 35280251, oportunizei ao recorrente juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 35728365, o agravante acostou o comprovante de rendimentos e outros documentos. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo agravante em sede recursal. O recorrente acostou aos autos extrato bancário, comprovante de aluguel e cópia de seu contracheque (ID 35728378). Este último documento comprova que o agravante recebe a quantia bruta de R$12.149,34 (doze mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), o que supera, em muito, a média da população brasileira e sugere um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, os descontos de empréstimos contraídos pelo agravante constantes em seu contracheque, até prova em contrário, foram por ele livremente pactuados e não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, pois, ao que tudo indica, a recorrente possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da recorrente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrente WILSON DA SILVA TUBOITI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora